Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704470-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUAN LUDUI VILARINDO DOS SANTOS, MONICA VILARINDO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referente à titularidade de penalidade de infração de trânsito. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. Depreende-se dos autos que o prazo para interposição do recurso findou-se em 17/04/2024 e o recurso foi interposto em 22/04/2024. Portanto, o recurso é intempestivo. No que toca à alegação da impossibilidade de cumprir o prazo por parte da patrona dos autores em face de problema de saúde, não merece acolhimento. O atestado médico de ID 59152710 relata que em 17/04/2024 a advogada compareceu à unidade hospitalar e necessitou se afastar de suas atividades por 3 dias pelo diagnóstico de virose (CID: B349). É possível verificar ainda que o atestado foi emitido às 01h56 do dia 18/04, podendo-se presumir que os sintomas tenham apresentado ou se agravado já no final do dia 17/04/2024. Todavia, o entendimento pacífico do STJ é que doença somente se caracterizada como justa causa para afastar a intempestividade do recurso quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). No mesmo sentido, segue precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUEMNTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 3. São considerados documentos idôneos para fins de comprovação da tempestividade recursal a cópia da lei, dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo Tribunal de origem. 4. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Grifei. No caso, não se ignora o problema de saúde da patrona, mas o atestado médico apresentado não se presta a demonstrar total impossibilidade do exercício da profissão, que na especificidade que se analisa, seria a impossibilidade de se juntar o recurso de forma eletrônica. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a intempestividade, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR. Ainda, ante a apresentação de contrarrazões, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais). Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito